Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. PRELIMINAR. OITIVA DOS POLICIAIS. USO DE MESMA PALAVRA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A existência de depoimentos idênticos de policiais militares, quando da lavratura do APFD, não tem o condão de macular o processo, mormente pela possibilidade de ratificação perante a autoridade judiciária, sob o manto das garantias constitucionais. Preliminar rejeitada.
2. Em matéria processual penal, prevalece o princípio pas de nullité sans grief, pelo qual não se declara nulidade, seja esta relativa ou absoluta, sem a efetiva ocorrência de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
3. O delito do art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer por iniciativa própria ou por solicitação de autoridade policial.
4. A despeito da suspeita pelos policiais, inviável reconhecer tese defensiva de crime impossível por falsificação grosseira, quando empreendidas diligências para se constatar a falsidade da documentação, especialmente quando o exame pericial detecta, por meio de instrumentos óticos específicos, semelhanças entre o documento falso e o original.
5. Recurso conhecido e desprovido.